Tribunal: STF
Processo: Rcl 68934
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. PISO SALARIAL FIXADO EM MÚLTIPLOS DO SALÁRIO-MÍNIMO. LEI Nº 4.950-A/1966. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 4. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO-MÍNIMO COMO INDEXADOR DE FUTURA CORREÇÃO DA REMUNERAÇÃO. PRECEDENTES. ADPF 53. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Intral S.A. Indústria de Materiais Elétricos, contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo nº 0021992-45.2014.5.04.0404, sob a alegação de descumprimento do enunciado de Súmula Vinculante nº 4. 



    Narra a parte reclamante ter sido demandada em reclamação trabalhista, no âmbito da qual foi determinado o pagamento do piso legal da profissão de engenheiro em no mínimo 6 salários-mínimos aos substituídos pelo Sindicato ora beneficiário. 



    Relata que o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, em sede de recurso ordinário, ampliou para 8,5 o piso salarial objeto da condenaçãom determinando o pagamento de diferenças salariais a todos os substituídos que possuíssem habilitação técnica em nível superior no curso de Engenharia e que tivessem exercido as atividades legais da profissão na empresa ora reclamante. 



    Argumenta que a “vinculação do piso salarial de engenheiros a uma quantidade de salário-mínimo, transforma em indexadores para reajustes salariais, além da própria violação ao disposto na Lei nº 4.950-A/66” (doc. 1, p. 6). Sustenta que, ao assim proceder, o juízo reclamado violou o conteúdo da Súmula Vinculante 4, bem como o inciso IV do art. 7º da Constituição Federal, uma vez que não seria possível fixar pisos salariais em múltiplos do salário-mínimo. 



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do acórdão reclamado e, no mérito, pugna pela procedência da presente reclamação para cassar a decisão reclamada. 



    Devidamente citado, o beneficiário da decisão reclamada apresentou contestação, sustentando, em síntese, que há compatibilidade da Lei 4.950-A/1966 com o enunciado da Súmula Vinculante nº 4, uma vez que “não há vedação na fixação do piso em múltiplos de salários mínimos, mas apenas de que o salário mínimo seja utilizado como fator de indexação do piso salarial para futuras correções” (doc. 17, p. 2). Sustenta que essa é a orientação desta Suprema Corte conforme julgamento das ADPFs 53, 171 e 149.



    Dispensa-se, no caso concreto, a manifestação da Procuradoria-Geral da República, ante o caráter reiterado da matéria, nos termos do parágrafo único do art. 52 do RISTF.



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022 - grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022 - grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022 - grifei).



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de afronta ao enunciado da Súmula Vinculante 4. 



    Imperioso proceder-se ao cotejo analítico entre o caso dos autos e o conteúdo do paradigma sumular apontado como violado a fim de verificar a ocorrência ou não do alegado conflito entre eles.



    O aludido enunciado sumular possui a seguinte redação, in verbis: 



     



    “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”



    Com efeito, o verbete em questão foi aprovado na Sessão Plenária de 30/04/2008, apoiado no julgamento dos seguintes precedentes: RE 565.714, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 08/08/2008; RE 439.035, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 28/03/2008; RE 338.760, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 28/06/2002; RE 221.234, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ de 05/05/2000; RE 217.700, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 17/12/1999; RE 208.684, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 18/06/1999 e RE 236.396, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ de 20/11/1998. 



    In casu, a empresa reclamante foi demandada em reclamação trabalhista movida por Sindicato que substituiu seus empregados, objetivando o pagamento do piso legal da profissão de engenheiro em no mínimo 8,5 salários-mínimos.



    Consta dos autos que a decisão reclamada assentou o pagamento de diferenças salariais a todos os substituídos com habilitação técnica de nível superior no curso de engenharia ou que exerçam as atividades legais da profissão na empresa reclamante, tendo utilizado o salário-mínimo para mensurar o salário inicial previsto na Lei 4.950-A/1966. Impende destacar, por oportuno, o seguinte excerto do acórdão regional: 



    “Contudo, entendo que não se trata de vincular o salário dos substituídos ao salário mínimo, mas apenas de reconhecer, em relação a todos os que comprovadamente possuam formação técnica de nível superior em engenharia, o direito quando da contratação, ao salário inicial previsto na Lei 4.950-A/66. Não há pois, afronta ao art. 7º, IV, da CF.” (Doc. 5, p. 9).



    Destarte, constata-se, in casu, a ausência de violação à Súmula Vinculante 4, uma vez que a decisão reclamada não determinou a utilização do salário-mínimo como indexador futuro, mas apenas reconheceu a possibilidade de aplicação do piso salarial previsto na Lei n. 4.950-A/1966. 



    Como é consabido, o intuito da norma constitucional que prevê a impossibilidade de vinculação do salário mínimo para qualquer fim (art. 7º, IV, da CF/88) é impedir que reajustes monetários gerem um peso econômico maior do que o que adviria da majoração em si do salário-mínimo, o que terminaria por prejudicar a política salarial, resultando, em última análise, em uma recomposição inflacionária de menor expressividade econômica. A corroborar essa assertiva, transcrevo excerto da ementa do acórdão proferido no RE 565.714/SP, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, que deu origem ao referido enunciado de súmula vinculante, verbis:



    “O sentido da vedação constante da parte final do inc. IV do art. 7º da Constituição impede que o salário-mínimo possa ser aproveitado como fator de indexação; essa utilização tolheria eventual aumento do salário-mínimo pela cadeia de aumentos que ensejaria se admitida essa vinculação”



    Nesse contexto, verifica-se que a decisão reclamada está em consonância com o dispositivo constitucional em tela e com o enunciado de súmula vinculante, na medida em que estabeleceu a fixação do salário profissional em múltiplos do salário-mínimo, mas não utilizou o mesmo parâmetro para fins de correção automática de salários futuros. 



    Esse, aliás, foi o entendimento do Plenário desta Corte, ao examinar o piso salarial dos profissionais regidos pela Lei 4.950-A/1966, no julgamento da ADPF 53, cuja ementa transcrevo: 



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONVERSÃO DA APRECIAÇÃO DO REFERENDO DE LIMINAR EM JULGAMENTO FINAL DE MÉRITO. PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DIPLOMADOS EM CURSO SUPERIOR DE ENGENHARIA, QUÍMICA, ARQUITETURA, AGRONOMIA E VETERINÁRIA (LEI Nº 4.950-A, DE 22 DE ABRIL DE 1966). SALÁRIO PROFISSIONAL FIXADO EM MÚLTIPLOS DO SALÁRIO-MÍNIMO NACIONAL. ALEGADA TRANSGRESSÃO À NORMA QUE VEDA A VINCULAÇÃO DO SALÁRIO- MÍNIMO ‘PARA QUALQUER FINALIDADE’ (CF, ART. 7 º, IV, FINE). INOCORRÊNCIA DE TAL VIOLAÇÃO. CLÁUSULA CONSTITUCIONAL QUE TEM O SENTIDO DE PROIBIR O USO INDEVIDO DO SALÁRIO-MÍNIMO COMO INDEXADOR ECONÔMICO. PRECEDENTES.



    1. Conversão do referendo de medida cautelar em julgamento definitivo do mérito. Precedentes. 



    2. Distinções entre o tratamento normativo conferido pelo texto constitucional às figuras jurídicas do salário-mínimo (CF, art. 7, IV) e do piso salarial (CF, art. 7, IV). 



    3. A cláusula constitucional que veda a vinculação do salário mínimo ‘para qualquer finalidade’ (CF, art. 7, IV, fine) tem o sentido proibir a sua indevida utilização como indexador econômico, de modo a preservar o poder aquisitivo inerente ao salário mínimo contra os riscos decorrentes de sua exposição às repercussões inflacionárias negativas na economia nacional resultantes da indexação de salários e preços. 



    4. Além disso, a norma protetiva inserida no quadro do sistema constitucional de garantias salariais (CF, art. 7, IV, fine) protege os trabalhadores em geral contra o surgimento de conjunturas político-econômicas que constituam obstáculo ou tornem difícil a implementação efetiva de planos governamentais de progressiva valorização do salário--mínimo, motivadas pela aversão aos impactos econômicos indesejados que, por efeito da indexação salarial, atingiriam as contas públicas, especialmente as despesas com o pagamento de servidores e empregados públicos. 



    5. O texto constitucional (CF, art. 7º, IV, fine) não proíbe a utilização de múltiplos do salário-mínimo como mera referência paradigmática para definição do valor justo e proporcional do piso salarial destinado à remuneração de categorias profissionais especializadas (CF, art. 7º, V), impedindo, no entanto, reajustamentos automáticos futuros, destinados à adequação do salário inicialmente contratado aos novos valores vigentes para o salário-mínimo nacional. 



    6. Fixada interpretação conforme à Constituição, com adoção da técnica do congelamento da base de cálculo dos pisos salariais, a fim de que sejam calculados de acordo com o valor do salário-mínimo vigente na data da publicação da ata da sessão de julgamento. Vencida, no ponto, e apenas quanto ao marco referencial do congelamento, a Ministra Relatora, que o fixava na data do trânsito em julgado da decisão. 



    7. Arguição de descumprimento conhecida, em parte. Pedido parcialmente procedente.” (ADPF 53-MC-Ref, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 18/3/2022 - grifos no original). 



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO, com fundamento no artigo 932, VIII, do CPC e 161, parágrafo único, do RISTF, prejudicada a análise do pedido de medida liminar. 



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de julho de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente